Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência (artigos 180, caput, 311 e 330, todos do Código Penal) Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente e que estava em gozo de prisão domiciliar quando do cometimento do novo crime. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.